Tribunal: TJDFT
Processo: 0740584-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comprovado o adimplemento da obrigação, inexiste dúvida acerca da certeza do crédito estampado no respectivo título. 1.1. Conhecido o valor da dívida e sua forma de atualização, descabe questionar sua liquidez. 1.2. Certo, ademais, o termo da obrigação, enquanto a mora decorre do inadimplemento no prazo ajustado, o que torna exigível o correlato cumprimento.
2. Alegado excesso de execução, cabe ao embargante informar o valor incontroverso do débito, sob pena de a matéria não ser examinada (art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC).
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.